Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, consistentes na proibição de contato e de aproximação, ao fundamento de inexistência de perigo atual.
2. A Reclamante requer o restabelecimento das medidas protetivas alegando a ausência de prévia oitiva da ofendida e de manifestação da defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se subsiste situação de risco atual apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, à luz da Lei no 11.340/2006, diante do arquivamento do feito originário, da ausência de fatos novos e da inércia da ofendida quando instada a se manifestar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação é cabível e tempestiva, por inexistir recurso específico contra a decisão impugnada, nos termos do regimento interno e da jurisprudência do Tribunal.
5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza excepcional e devem subsistir apenas enquanto demonstrada situação concreta de risco, pois implicam restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor.
6. No caso, o feito originário foi arquivado, o Ministério Público manifestou-se pela revogação das medidas e não houve notícia de descumprimento durante o período de vigência, inclusive após prorrogações sucessivas.
7. A ofendida, regularmente intimada, não se manifestou acerca da necessidade de manutenção das cautelares, tampouco apresentou, na reclamação, fatos novos que indiquem perigo atual.
8. A certidão de atendimento juntada aos autos registra sentimento subjetivo de insegurança, sem apontar eventos recentes ou concretos que evidenciem risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.
9. Ausente demonstração de risco atual, a revogação das medidas revela-se adequada e alinhada à legislação e à jurisprudência do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
"1. As medidas protetivas de urgência somente se mantêm enquanto comprovada situação concreta de risco à ofendida. 2. A ausência de fatos novos, a inércia da ofendida quando instada a se manifestar e o arquivamento do feito originário autorizam a revogação das medidas protetivas."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006, art. 19, § 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1270365, 0709813-43.2020.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 30/07/2020.
TJDFT, Acórdão no 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 15/09/2022.
TJDFT, Acórdão no 1312027, 0700791-16.2020.8.07.0014, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 21/01/2021.